Tribunal: TJDFT
Processo: 0752261-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0752261-31.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: JLE CONSULTORIA FINANCEIRA E COBRANCA LTDA, ELITON GUIMARAES VAZ JUNIOR, LUIZ FERNANDO MONTEIRO BARROS D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto pelo Banco Bradesco S/A, em face da decisão (Id 22138774) proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília - DF, que nos autos da ação de execução de títulos extrajudiciais, n. 0001451-32.2016.8.07.0001, indeferiu o pedido de diligências de pesquisa de ativos via sistema SISBAJUD, determinando o arquivamento do feito com fundamento no art. 921, §2, do CPC. O agravante requereu a concessão de efeito suspensivo ativo, que foi deferido, conforme Decisão de Id 22173446. Em consulta aos autos de origem, verifica-se que a parte agravante alcançou o resultado pretendido perante este Eg. Tribunal, uma vez que o Juiz da causa determinou a pesquisa de ativos em nome do devedor, tendo sido realizada, conforme documento de Id 84932684. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso de agravo de instrumento em face da perda superveniente do objeto, com fundamento no art. 932, III[1], do CPC. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. [1] Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Brasília-DF, 6 de abril de 2021, 09:36:26. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator